Tribunal: STJ
Processo: 0008046-02.2016.8.16.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682705 - PR(2024/0242247-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - PR064926
LEONARDO CURI COELHO - SP506778
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE PARANAGUA
INTERES.
: LISIENNE DO ROCIO DE MELLO MARON MACHADO LIMA
INTERES.
: PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO
INTERES.
: BRUNNA HELOUISE MARIN
INTERES.
: ALEXANDRE GONCALVES RIBAS
INTERES.
: WALLERIA NERIS DE SOUZA
INTERES.
: KELLY CHRISTINA FROTA KRAVITZ PECINI
INTERES.
: AMANDA DOS SANTOS DOMARESKI FRANCO
INTERES.
: ROBERTO TSUGUIO TANIZAKI
INTERES.
: LUIZ FERNANDO GASPARI DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
INTERES.
: EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
INTERES.
: MAKOTO YOKOO
INTERES.
: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC).
CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL EM DOAÇÃO DE BENS PARA USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. NULIDADE DO TAC. ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DA
E DOS ARTS. 139 E 140 DO DECRETO
ART. 72
LEI 9.605/1998
6.514/2008.
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, enfrentando todos os
pontos arguidos pelas partes, ainda que de forma contrária aos interesses do
recorrente.
2. O
da
autoriza a conversão da multa simples em
art. 72
Lei 9.605/1998
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,
devendo observar os requisitos do
do Decreto
art. 140
6.514/2008.
Documento eletrônico VDA55906094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a7ac6e95-3e18-48fc-a37f-e9529f9e7c96

3. A conversão de multa ambiental em doação de bens para uso
administrativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (equipamentos de escritório,
vestuário e materiais de consumo) não se enquadra nos serviços previstos no art. 140
do Decreto
por não representar ação direta de preservação, melhoria ou
6.514/2008,
recuperação da qualidade ambiental.
4. O bem ambiental não é de titularidade do Poder Público, mas de toda a
coletividade, atuando a administração como mera gestora, o que impede a conversão
da multa em bens de uso próprio sem comprovação de incremento direto à proteção
ambiental.
5. A destinação de valores de multa ambiental deve beneficiar diretamente o
meio ambiente, e não o patrimônio administrativo do ente público.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo
para negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55906094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a7ac6e95-3e18-48fc-a37f-e9529f9e7c96

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682705 - PR(2024/0242247-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - PR064926
LEONARDO CURI COELHO - SP506778
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE PARANAGUA
INTERES.
: LISIENNE DO ROCIO DE MELLO MARON MACHADO LIMA
INTERES.
: PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO
INTERES.
: BRUNNA HELOUISE MARIN
INTERES.
: ALEXANDRE GONCALVES RIBAS
INTERES.
: WALLERIA NERIS DE SOUZA
INTERES.
: KELLY CHRISTINA FROTA KRAVITZ PECINI
INTERES.
: AMANDA DOS SANTOS DOMARESKI FRANCO
INTERES.
: ROBERTO TSUGUIO TANIZAKI
INTERES.
: LUIZ FERNANDO GASPARI DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
INTERES.
: EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
INTERES.
: MAKOTO YOKOO
INTERES.
: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC).
CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL EM DOAÇÃO DE BENS PARA USO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. NULIDADE DO TAC. ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DA
E DOS ARTS. 139 E 140 DO DECRETO
ART. 72
LEI 9.605/1998
6.514/2008.
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, enfrentando todos os
pontos arguidos pelas partes, ainda que de forma contrária aos interesses do
recorrente.
2. O
da
autoriza a conversão da multa simples em
art. 72
Lei 9.605/1998
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,
devendo observar os requisitos do
do Decreto
art. 140
6.514/2008.
Documento eletrônico VDA55906100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:27
Código de Controle do Documento: 74ab9b09-59be-4ade-9fba-4b47c5e58f34

3. A conversão de multa ambiental em doação de bens para uso
administrativo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (equipamentos de escritório,
vestuário e materiais de consumo) não se enquadra nos serviços previstos no art. 140
do Decreto
por não representar ação direta de preservação, melhoria ou
6.514/2008,
recuperação da qualidade ambiental.
4. O bem ambiental não é de titularidade do Poder Público, mas de toda a
coletividade, atuando a administração como mera gestora, o que impede a conversão
da multa em bens de uso próprio sem comprovação de incremento direto à proteção
ambiental.
5. A destinação de valores de multa ambiental deve beneficiar diretamente o
meio ambiente, e não o patrimônio administrativo do ente público.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso especial,
no qual BUNGE ALIMENTOS
se insurgira, com fundamento no
S/A
art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
a
ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl. 3.164):
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. PRELIMINAR. AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
ADEQUADA.
NÃO
CONHECIMENTO DO APELO. 2. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA.
3. OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
REVOGAÇÃO DOS INCISOS
LEI No 14.230/21.
I E II, DO ARTIGO 11. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO
COMPROVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICÁVEL AO
CASO. 4. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE TAC FIRMADO ENTRE
MUNICÍPIO E EMPRESA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO
CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO FEDERAL – DECRETO FEDERAL No
6.514/2008.
APELOS 1 (MP) E 3 (EMPRESA) DESPROVIDOS E APELO 2 NÃO
CONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos
infringentes, para esclarecer o conteúdo do
do Decreto
e afirmar
art. 140
6.514/2008
que a conversão das multas “através de tão somente doações de bens, não
”, mantendo a nulidade do Termo de
corresponde ao propósito específico da lei
Ajustamento de Conduta (TAC) (fls.
).
3.230/3.235
Nas razões do recurso especial (fls.
), a parte recorrente alega
3.247/3.271
violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, do
Documento eletrônico VDA55906100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:27
Código de Controle do Documento: 74ab9b09-59be-4ade-9fba-4b47c5e58f34

Código de Processo Civil (CPC), pois entende que o Tribunal de origem não enfrentou
omissões relevantes suscitadas nos embargos de declaração.
Afirma que o acórdão não analisou: (a) a conversão de 50% do valor das
multas em bens para manutenção das atividades administrativas e fiscalizatórias da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente; (b) a impossibilidade de análise isolada do
parágrafo único do
do Decreto
; (c) a suficiência de atendimento de
art. 139
6.514/2008
um dos objetivos do
do Decreto
por meio de ação, atividade ou
art. 140
6.514/2008,
obra, para autorizar a conversão da multa; (d) que a doação de bens representa ação
nos termos do
(e) que a doação atende a todos os objetivos do
(f)
art. 140;
art. 140;
que, ao menos, atende ao objetivo do inciso V do
(g) que os bens mantêm o
art. 140;
espaço público da Secretaria, nos termos do inciso V, do
(h) que a alínea
do
art. 140;
F
TAC determinou investimento de 50% em educação ambiental, atendendo ao inciso VI
do
e (i) a conclusão prática de que a doação se aperfeiçoou e pode ser
art. 140;
abatida em eventual recomposição das multas.
Sustenta ofensa ao
da
ao argumento de que a lei
art. 72
Lei 9.605/1998
autoriza a conversão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente e que, de acordo com o
do
art. 140
Decreto
basta o atendimento de um dos objetivos elencados para
6.514/2008,
configurar esses serviços; defende que a doação de bens constituiu ação adequada,
inclusive por atender aos incisos V e VI do art. 140.
Argumenta que outras normas autorizam a conversão (Lei estadual
-A), e que a decisão homologatória do TAC permanece hígida,
7.058/2002, art. 12
devendo ser reconhecida a legalidade do TAC 002/2015.
Contrarrazões apresentadas às fls. 3.288/3.299.
O recurso especial não foi admitido (fls.
), razão pela qual foi
3.301/3.305
interposto o agravo ora examinado (fls.
).
3.313/3.339
A parte adversa apresentou contraminuta às fls. 3.343/3.351.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 3.373/3.379.
É o relatório.
VOTO
A decisão de admissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo
e, por isso, passo ao exame do recurso especial.
Na origem, cuida-se de ação civil pública por improbidade administrativa,
com pedido principal de declaração de nulidade do TAC 002/2015.
Documento eletrônico VDA55906100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:27
Código de Controle do Documento: 74ab9b09-59be-4ade-9fba-4b47c5e58f34

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, para anular
o termo de ajustamento de conduta, afastando a alegação de ato de improbidade (fls.
). O Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento às apelações do MP
2.458/2.473
e do particular e à remessa oficial, assim como rejeitou os embargos de declaração.
Inexiste a alegada violação do
e do
§ 1o, IV, do Código
art. 1.022
art. 489,
de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, tendo o Tribunal de origem apreciado fundamentadamente a controvérsia,
não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente sustenta omissão da instância ordinária no tocante
à ausência de violação das normas federais apontadas pela parte ré pela destinação
de bens de uso da Secretaria de Meio Ambiente no termo de ajustamento de conduta
firmado entre o poluidor e o Município.
Todavia, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, o Tribunal
de origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, enfrentou cada um dos pontos
supostamente omissos, tendo concluído que (fls.
):
3.173/3.174
No que concerne à legalidade do TAC firmado, destaca-se que seu
ajuste e homologação foram realizados em desacordo com o Decreto
Federal no
já que dispôs acerca da conversão das multas de
6.514/2008,
maneira não permitida na legislação regente.
Como bem exposto pelo Juízo a quo, ao invés das multas ambientais
da Bunge Alimentos
terem sido convertidas em serviços de preservação,
S/A
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (art. 139, parágrafo
único, do Decreto Federal), foram convertidas em
que serviram
objetos/bens
tão somente ao próprio interesse patrimonial da Administração Pública
Municipal, tais como sacos de lixo, camiseta royal com refletivos e
estampas, camiseta polo em piquet com bordado, calça de brim com
refletivo e estampa, botina de tamanhos variados, bem como equipamentos
para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus dirigentes
como: cadeira secretária fixa, armário fechado, cadeira modelo mini diretor,
mesa estação, balcão com prateleiras, telefone sem fio, bebedouro elétrico,
mesa de reunião, poltrona modelo presidente, cadeira secretária fixa,
armário de aço, mesa com duas gavetas (mov. 34.2).
É importante ressaltar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais. É
suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que se
debate nos autos.
Da leitura do acórdão recorrido, verifico a ausência de violação às normas
elencadas, quais sejam, o
da
e os arts. 139 e 140 do Decreto
art. 72
Lei 9.605/1998
Nos termos assentados pelo Tribunal do Paraná, a destinação do valor da
6.514/2008.
Documento eletrônico VDA55906100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:27
Código de Controle do Documento: 74ab9b09-59be-4ade-9fba-4b47c5e58f34

multa para aquisição de bens de uso da Secretaria de Meio Ambiente não se insere na
hipótese constante do art. 140, inciso V:
Art. 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente, as ações, as atividades e as
obras incluídas em projetos com, no mínimo, um dos seguintes objetivos: (...)
V - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a
conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da
fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos
recursos hídricos;
No ponto, vale ressaltar que o bem ambiental não é de titularidade do Poder
Público, o que impede a conversão da multa em bens de uso da Secretaria sem uma
comprovação direta no incremento da proteção ambiental. A titularidade desse bem é
de toda a coletividade. O Poder Público é mero gestor e não pode dispor do bem de
forma indiscriminada.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto
à violação de dois bens distintos na conduta de lavra ilegal, uma violadora do
patrimônio da União e outra prejudicial ao bem ambiental:
"Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de
inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional.
[...]
10. Não há falar em derrogação na norma contida no
o da
art. 2
pela superveniência do
da
Lei no 8.176/1991
art. 55
Lei no 9.605/1998,
porquanto, além de tipificarem condutas diversas ("explorar" e "executar
extração"), tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio da União e meio
ambiente). A exploração de recursos minerais sem as respectivas
autorizações e licenças atrai a hipótese de concurso formal.
[...]
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
art. 13
(ARE 1507437 / PR - PARANÁ, RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo(a): Min.
LUÍS ROBERTO BARROSO, Julgamento:
Publicação:
15/08/2024,
16/08/2024)

A destinação de parte dos valores às ações de educação ambiental, por sua
vez, não se mostra capaz de tornar o TAC válido, em razão dos argumentos já
explicitados anteriormente. Correto o julgamento do Tribunal de origem que manteve a
nulidade do TAC

002/2015.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55906100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:27
Código de Controle do Documento: 74ab9b09-59be-4ade-9fba-4b47c5e58f34

Majoro em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, o valor já
arbitrado dos honorários sucumbenciais, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o desse mesmo dispositivo, bem como os termos do
§ 3o, desse diploma legal.
art. 98,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55906100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/04/2026 10:28:27
Código de Controle do Documento: 74ab9b09-59be-4ade-9fba-4b47c5e58f34

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0242247-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.682.705 /
PR
Números Origem: 00080460220168160129 25423420248160129 80460220168160129
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - PR064926
LEONARDO CURI COELHO - SP506778
SOC. de ADV.
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MUNICIPIO DE PARANAGUA
INTERES.
: LISIENNE DO ROCIO DE MELLO MARON MACHADO LIMA
INTERES.
: PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO
INTERES.
: BRUNNA HELOUISE MARIN
INTERES.
: ALEXANDRE GONCALVES RIBAS
INTERES.
: WALLERIA NERIS DE SOUZA
INTERES.
: KELLY CHRISTINA FROTA KRAVITZ PECINI
INTERES.
: AMANDA DOS SANTOS DOMARESKI FRANCO
INTERES.
: ROBERTO TSUGUIO TANIZAKI
INTERES.
: LUIZ FERNANDO GASPARI DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
INTERES.
: EDISON DE OLIVEIRA KERSTEN
INTERES.
: MAKOTO YOKOO
INTERES.
: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Violação dos Princípios Administrativos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555101:24550<023@
2024/0242247-6 - AREsp 2682705
Documento eletrônico VDA55879721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:29
Código de Controle do Documento: 0A8DAE08-C879-4E1C-8FE0-158072E8F441